Tribunal: TJBA
Processo: 0001348-18.2001.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001348-18.2001.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RONIVON DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO AJUIZADO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PARALISAÇÃO DO PROCESSSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. O instituto da prescrição objetiva delimitar o curso dos embates judiciais, sendo plausível compreender que as lides não podem se eternizar, sob pena de violação à segurança jurídica e à paz social. Antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, o simples despacho com a determinação de citação não possuía o efeito de interromper a prescrição. O efeito interruptivo somente era obtido com a citação válida. Caso em que a tentativa de citação por mandado restou frustrada - conforme certidão dos autos, tendo o Estado da Bahia requerido a citação por edital, por meio da petição nos autos, cujo pleito não chegou a ser apreciado no processo. A concretização da citação editalícia, se realizada, teria aptidão para interromper o curso do prazo prescricional, não havendo dúvida do prejuízo para o Exequente a justificar a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. É inevitável deixar de reconhecer a desídia do Poder Judiciário, que não cuidou de impulsionar o processo a partir da citação realizada – nenhum ato ordinatório ou impulso oficial foi praticado, ficado o processo paralisado por longo período por causa que não pode ser atribuída à Fazenda Pública Estadual. Importa ainda registrar que, em havendo a citação da executada, eventual consumação da prescrição somente poderia ocorrer pela modalidade intercorrente, adotando-se o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, com a interpretação jurisprudencial conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo nº 1.340.553 RS. Sentença anulada. Apelo conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001348-18.2001.8.05.0256, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado Ronivon de Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator